Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727051-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID SERVULO CAMPOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVID SERVULO CAMPOS (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1o Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo n. 0704262-73.2020.8.07.0003, ajuizado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual indeferiu a impugnação apresentada. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao demandado/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento, inclusive na fase de recurso (art. 99, do CPC). De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Com efeito, depois de compulsar a documentação acostada aos autos de origem, verifico ser necessário, para apreciação do pedido de gratuidade, que se comprove a alegada hipossuficiência. Esclareço. De acordo com os documentos de ID 57486287 e seguintes, o agravante é Delegado de Polícia Federal, com renda bruta de R$ 31.394,91, e líquido de R$ 9.301,77. A propósito, observa-se que na fase de conhecimento, em data não muito longínqua, 21/02/2020, o ora agravante recolheu custas (ID 57490654). No contexto, denota-se que o recorrente sequer alega modificação da capacidade econômico-financeira depois de 21/02/2020, e que lhe tenha levado a hipossuficiência. Destarte, para viabilizar o exame do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos declaração de imposto de renda (ano/calendário 2020/2021), extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos três últimos meses e, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos comprometem seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator